Tribunal: TJSP
Processo: 1002538-55.2022.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito, cumulada com repetição do indébito – Sentença de improcedência – Contratações de empréstimos negados – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula no 297 do E. STJ – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade das contratações –

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito, cumulada com repetição do indébito – Sentença de improcedência – Contratações de empréstimos negados – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula no 297 do E. STJ – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade das contratações – Prova documental produzida pela instituição financeira que afigura-se insuficiente para tanto – Divergências entre os contratos impugnados na inicial e os documentos apresentados pelo banco – Ausência de prova suficientemente apta a demonstrar a cadeia de renegociações das dívidas vinculas aos contratos repactuados – Inexistência de referidos negócios jurídicos que deve ser reconhecida – Devolução em dobro que se mostra cabível – Parcial procedência da ação é medida que se impõe – Recurso do autor provido em parte.